Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713819-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MAURO LUIZ NOVELINO D E S P A C H O Diante da petição, ID 65237117, esclareçam os recorrentes se persiste o interesse no recurso inominado (ID 63740059). Sem prejuízo, dê-se ciência ao recorrido da petição, ID 65237117. Feito, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito